Tribunal: TJES
Processo: 5021030-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021030-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AILTON LUCAS MORAES DE ANDRADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO PORTADOR DE TETRAPLEGIA. ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado sob o argumento de que o apenado, portador de tetraplegia decorrente de fratura cervical antiga, necessitaria de cuidados contínuos supostamente incompatíveis com o ambiente prisional, havendo risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado que não cumpre pena em regime aberto, especialmente a comprovação de doença grave associada à impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o art. 117, da Lei de Execução Penal, restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se, de forma excepcional, a ampliação da medida por razões humanitárias quando comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento intramuros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a apenados em regimes mais gravosos apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a precariedade do estado de saúde aliada à incapacidade do sistema prisional de fornecer a assistência necessária.

O relatório médico atualizado aponta evolução clínica favorável, recuperação progressiva de funções motoras, ausência de intercorrências relevantes e acompanhamento regular pela equipe de saúde da unidade prisional, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade.

Constata-se a existência de atendimento ambulatorial contínuo, prescrição medicamentosa e previsão de encaminhamento à rede pública de saúde em casos de necessidade de média ou alta complexidade, inexistindo prova de omissão estatal.

Os laudos médicos apresentados pela defesa são antigos e não refletem o estado de saúde atual do apenado, não sendo suficientes para demonstrar a imprescindibilidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional.

O fato de o delito ter sido praticado em momento posterior à condição física alegada reforça a inexistência de demonstração de incapacidade absoluta ou agravamento atual que justifique a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.933.766, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Quinta Turma, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021030-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AILTON LUCAS MORAES DE ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: DENISE SILVA COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de agravo em execução penal interposto por
AILTON LUCAS MORAES DE ANDRADE
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Processo de Execução nº 2000711-65.2025.8.08.0011, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa (decisão do evento 37.1 e ID 17356184).

Em razões recursais apresentadas (evento 45.1 – ID 17356185), a defesa requer a concessão da prisão domiciliar ao agravante, sob o fundamento de que o reeducando é portador de tetraplegia decorrente de fratura cervical (C4-C5) sofrida em acidente pretérito, necessitando de cuidados contínuos que, segundo sustenta, não estariam sendo adequadamente prestados no interior da unidade prisional, alegando a existência de atrofia muscular e risco de úlceras de pressão, apoiando-se em laudos médicos acostados nos IDs 17356190, 17356191 e 17356193.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar por razões humanitárias, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do apelo especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, "a", do RISTJ, mantendo o indeferimento da prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a preso em regime fechado ou semiaberto, quando não comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de prisão domiciliar é admitida, em regra, apenas para presos em regime aberto, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal. 4. Excepcionalmente, a prisão domiciliar pode ser concedida a presos em regimes fechado ou semiaberto, se comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional
. 5.
No caso, as instâncias ordinárias concluíram que o tratamento médico necessário está sendo prestado no estabelecimento prisional, não havendo comprovação de impossibilidade de assistência médica na unidade carcerária
. 6. A análise de fatos e provas para afastar essa conclusão é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a presos em regimes fechado ou semiaberto exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no ambiente prisional. 2. A análise de fatos e provas para concessão de prisão domiciliar é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. ". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 34, XVIII, "a". Documento eletrônico VDA49447385 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:59 Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f99a156-ec3b-48e0-beac-76b0274c0210 Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AGRG no AGRG no AREsp 2.143.281/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022. (STJ; AgRg-AREsp 2.933.766; Proc. 2025/0170073-8; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/08/2025; DJE 15/08/2025).

Assim, não se pode olvidar que, em casos excepcionalíssimos, pode ser concedida a prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos, verifico que a excepcionalidade da medida não restou devidamente demonstrada, já que não há comprovação cabal da impossibilidade de o Estado fornecer os cuidados especiais de que o reeducando necessita na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Nesse contexto, consta da decisão proferida pela magistrada
a quo
a transcrição do relatório de saúde atualizado, datado de 29/10/2025, que expressamente consigna o seguinte quadro clínico:

“
O interno supracitado, atualmente com 28 anos, foi atendido na unidade em 29/10/2025 pela médica Dra. Alice Cacemiro Ayub (CRM/ES 19327), onde o mesmo queixou-se de dor constante na coluna devido ao trauma (fratura de C4 e C5) por conta de um acidente de motocicleta em 2015. Entretanto, o mesmo relata evolução clínica favorável desde o acidente que ocasionou quadro de tetraplegia, com recuperação progressiva dos movimentos dos membros superiores e melhora parcial da função motora dos membros inferiores após sessões regulares de fisioterapia motora. No mais, o interno não apresentou outras queixas e negou alergias. Ao exame físico não apresentou nenhuma anormalidade, exceto pelo membro inferior esquerdo com atrofia muscular leve, consequência comum e esperada na tetraplegia. Por fim, a Dra. Alice prescreveu Ivermectina (dose única profilática) e Dipirona Sódica em casos de dor, além disso, orientou a respeito dos hábitos de vida saudáveis, questões de automedicação, cuidados gerais e a solicitar atendimento médico em caso de necessidade. Vale informar que as pessoas privadas de liberdade aqui custodiadas são acompanhadas pelo setor de saúde dessa unidade prisional à nível de atenção primária (ambulatorial ), conforme preconizado pela politica nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade - PNAISP. E nos casos de necessidade de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, são encaminhados ao serviço de referência da rede pública de saúde estadual ou municipal, conforme o fluxo do sistema único de saúde - SUS”.

O referido relatório demonstra que o apenado recebe atendimento compatível com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, com acompanhamento ambulatorial e previsão de encaminhamento à rede pública de saúde sempre que necessário.

Assim sendo, no presente caso, em que pese a tetraplegia que acomete o apenado, esse possui acompanhamento de saúde na unidade prisional, não tendo sido comprovada nos autos a imprescindibilidade de tratamento que não possa ser fornecido dentro da unidade de custódia, razão pela qual não faz jus à concessão da medida excepcionalíssima.

Desse modo, as informações constantes dos autos indicam que o agravante, embora portador de sequelas de acidente ocorrido em 2015, está recebendo assistência médica no âmbito do sistema prisional, tendo sido inclusive prescrita medicação e orientações de saúde pela equipe médica local.

Ressalta-se que os laudos apresentados pela defesa (IDs 17356190, 17356191 e 17356193) referem-se aos anos de 2016 e 2017, não refletindo a realidade atual do custodiado, que apresentou evolução clínica favorável conforme o relatório médico mais recente de outubro de 2025.

Ademais, oportuno transcrever o que preconiza a decisão agravada quanto à cronologia dos fatos: o crime de tráfico de drogas, pelo qual o executado foi condenado, foi cometido em momento posterior à sua condição de tetraplegia (fevereiro de 2025), o que demonstra que sua condição física não se constituiu em óbice para a prática delitiva.

Dessa feita, verifica-se que o agravante está sendo assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, bem como se encontra medicado, não havendo comprovação da imprescindibilidade de tratamento diverso do que já lhe é ofertado.

Em arremate, alegações de ausência de fisioterapia regular, embora relevantes, foram rebatidas pelo relatório médico que atesta “recuperação progressiva [...] após sessões regulares de fisioterapia motora”, o que demonstra que o Estado não se encontra inerte, não havendo qualquer comprovação defensiva em sentido contrário.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, notadamente a comprovação da impossibilidade de tratamento
intramuros
, não merece acolhida a pretensão recursal.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)